Tribunal: TJBA
Processo: 8039942-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039942-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
PROFESSORA ESTADUAL -
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – PARCELAS DE INCIDÊNCIA – MATÉRIA FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 163 -
RE 593.068 –
REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – APELO IMPROVIDO

1. A
parte
apela
da,
professora pública estadual aposentada,
policial civil,

ingressou com a ação onde requer a procedência
para determinar que o Estado da Bahia se abstenha de efetivar qualquer cobrança previdenciária incidente sobre
parcelas não incorporáveis,
bem assim a devolução dos valores descontados indevidamente
.

2.
C
onforme bem fundamentado pela sentença guerreada, a matéria já foi fixada pelo STF em sede
de
recursos repetitivos onde firmou tese de que:
“
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
” (Tema nº 163-STF;
RE nº 593.068
).

3.
Não se sustentam as alegações do Estado de que
a tese foi firmada em análise de situação de servidor federal, com legislação própria
e
que é necessário analisar a
legislação estadual sobre a matéria, na medida em que
cabe ao Tribunal Constitucional estabelecer bases constitucionais que devem guiar os entendimentos judiciais e, para além, a legislação que trate sobre o mesmo tema, indiferente se na esfera Municipal, Estadual ou Federal.

4.
D
eve ser respeitada a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre “
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria
”, máxime “
...terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
”.

5.
A lei
11.357/09,
com alterações da lei
14.265/2020,
por seu turno, deve ser adequada, pelo legislador ou
sua aplicação corrigida
pelo Judiciário em sede
de
controle difuso.

6.
Conforme explicitado pelo Eminente Ministro Roberto Barroso em seu voto “
..
tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária. O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.
”.

7.
Apelo improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039942-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ROSA MARIA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .